Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-92.2020.8.14.0040
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800219-92.2020.8.14.0040

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
.

VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS. CONSERVAÇÃO
DA
NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ.
ADI 5.090/DF.

SOBRESTAMENTO.
ART. 1.030, I
II
, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo
interno
interposto contra decisão que
sobrestou o recurso especial
fundada no inciso I
II
do art. 1.030 do Código de Processo Civil
. D
ecisão agravada

em conformidade com
a liminar d o S upremo T ribunal F e d eral
concedida pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADI 5.090/DF
.

2. Tema 731
. Necessidade de sobrestamento. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo
interno
em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 30.ª Sessão Ordinário do Plenário Virtual (10 a 18/08/2022)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0800219-92.2020.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTES: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA N.º 15.801), ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA N.º 10.107) E ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB/PA N.º 13.228).

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

REPRESENTANTE: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID N.º 9.261.880), interposto por
Maria da Conceição dos Santos Costa,
contra decisão de sobrestamento de recurso especial (ID N.º 9.128.432), fundada no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida no REsp n.º 1.614.874/SC (TEMA 731/STJ) e da determinação proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento na ADI Nº 5.090/DF.

A parte agravante alegou, em síntese, distinguishing, uma vez que, na ADI Nº 5.090/DF a questão controvertida diz respeito à incidência da Taxa Referencial - TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS existentes nas contas vinculadas, e “na presente ação se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com a norma constitucional, de modo que, o seu mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas. Portanto, tratando-se esta ação de matéria e mérito distinto da ADI 5.090/DF, não está sujeita à suspensão”.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. N.º 10.014.057), nas quais o Município de Parauapebas postulou a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

O agravo interno não merece provimento.

Isso porque, em consonância com orientação do Superior Tribunal de Justiça, materializada em sucessivos Pedidos de Uniformização de Interpretação da Lei (PUIL),
existindo, ou não, o recolhimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conservarão estes a natureza jurídica de verba fundiária
,
motivo por que deveria ser afastada a aplicação das Teses 905/STJ e 810/RG, para observância do regime
atualizatório
previsto na Tese 731, firmada sob o regime dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do
REsp
n.º 1.614.874/SC, cuja aplicabilidade está suspensa até o julgamento definitivo da ADI 5090/DF.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF.

1. O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice
atualizatório
geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza
jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto,
o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo,
desnaturar-lhe
a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime
atualizatório
previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp
n.º 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção,
DJe
15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto,
a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS.

6. Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ,
de provimento jurisdicional em eventual desconformidade
com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS),
faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS, restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso,
deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido. (PUIL 1.212/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
15/06/2021)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do
contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento,
ii
) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e
iii
) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado com o paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime
atualizatório
previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp
1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção,
DJe
15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
15/6/2021.).

IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ.

VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela
Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.

(
EDcl
no
AgInt
no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022,
DJe
de 8/3/2022)
”.

Portanto, uma vez
que a eficácia
da
Tese 731
se
acha momentaneamente suspensa, por força de decisão liminar no Supremo Tribunal Federal, c
oncedida
pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF
, de rigor o sobrestamento do feito, tal qual previsto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
voto pelo desprovimento do agravo
interno
em recurso especial.

Belém, 18/08/2022